Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE ERRO DO FUNCIONÁRIO DA AGÊNCIA BANCÁRIA NO AGENDAMENTO DE DÉBITO DE CLIENTE – AUSÊNCIA DE PROVISÃO NA CONTA-CORRENTE DO CLIENTE, QUE IMPEDIU A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE CULPA DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização contra o BANCO DO BRASIL S/A. Em suas razões, a recorrente afirma que um dia antes do vencimento de seu plano de saúde dirigiu-se à agência bancária e, mediante auxílio de um funcionário, procedeu ao agendamento do pagamento de seu plano de saúde. Próximo ao vencimento da parcela do mês seguinte, ligou para o plano pedindo o envio do boleto para pagamento, ao que foi informada que o plano estaria cancelado, posto que a parcela do mês anterior estava em aberto. Aponta a recorrente falha no serviço do banco, uma vez que o funcionário que a auxiliou efetuou agendamento de pagamento, o que fez com que acreditasse que a parcela estivesse paga, pois é uma senhora de idade, sem familiaridade com os sistemas bancários, e o funcionário deveria tê-la alertado que sua conta bancária não dispunha de saldo suficiente para o pagamento de referida parcela. Requer a reforma da sentença.
II- Contrarrazões apresentadas (ID 28628961).
III- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. Defiro a gratuidade da justiça requerida, diante do pedido formulado e da declaração de hipossuficiência (ID 28627858).
IV- Da análise dos autos, conforme bem asseverado na sentença, verifica-se o extrato ID 89209267 (01/03/2021), que houve agendamento de pagamento de boleto, no valor de R$ 1.334,24 (mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), em benefício da CAPASESP.
V- O réu juntou aos autos documento (extrato bancário, ID 94896332), indicando que não houve pagamento ou compensação de boleto no valor indicado pela autora. O saldo, no dia 01/03/2021, era de R$ 840,77 (oitocentos e quarenta reais e setenta e sete centavos), e no dia 02/03/2021, de R$ 0,77 (setenta e sete centavos). Portanto, no dia escolhido pela autora para realizar o pagamento do boleto, o saldo existente em sua conta era insuficiente para quitar o boleto referido. Foi essa a razão do não pagamento.
VI- Com relação a apontada falha no serviço do banco, uma vez que a autora afirma que o funcionário que a auxiliou deveria tê-la alertado da insuficiência de saldo, duas questões: a primeira, é que não existe nos autos nenhum indicativo de que a autora efetivamente realizou o agendamento na presença de algum funcionário, em razão da não familiaridade com os sistemas bancários; a segunda, é que, ainda que a autora houvesse contado com o auxílio de algum funcionário para conseguir fazer o agendamento no autoatendimento da agência, nenhum funcionário tem acesso ao saldo do cliente, mesmo no momento do agendamento, e isso decorre justamente da garantia (constitucional) do sigilo bancário de que todo cliente goza.
VII- Sendo assim, o não pagamento do boleto deveu-se única e exclusivamente de conduta da própria autora, não se podendo imputar essa falha ao serviço bancário.
VIII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida em seus próprios termos.
IX- A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
X- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9099/95.